Tribunal: STF
Processo: HC 194507
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Caieiras/SP, no processo nº 1500229-92.2019.8.26.0106, ao receber a denúncia, em 17 de abril de 2020, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A (roubo com causa de aumento alusiva a ameaça exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, no que reconhecido o acusado pela vítima. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública. 
    Em 5 de novembro de 2020, indeferiu pedido de liberdade provisória. Salientou que o período transcorrido entre o fato criminoso e a imposição da custódia preventiva não afasta a contemporaneidade da medida. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência inadmitiu o habeas corpus nº 627.466SP/PR.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Dizem da ausência de contemporaneidade ante o fato de ter sido determinada mais de 1 ano após a prática tida como criminosa – ocorrida em 17 de dezembro de 2018.
     Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de dezembro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime fase de apresentação de defesa prévia.
    2. A análise da decisão por meio da qual determinada a custódia indica haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade do crime e os indícios de autoria surgem como elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar, em relação ao paciente, a imprescindibilidade da prisão preventiva. 
    Há mais: a custódia foi determinada em 17 de abril de 2020, considerados fatos ocorridos em 17 de dezembro de 2018, ou seja, com intervalo de 1 anos e 4 meses. Pressupõe a contemporaneidade com o fato criminoso, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1500229-92.2019.8.26.0106, da Primeira Vara da Comarca de Caieiras/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator